Tribunal: TJBA
Processo: 8066412-82.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8066412-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: VINICIUS DO LIVRAMENTO OLIVEIRA e outros (2) Advogado(s): UELTON CAMPOS SILVA, ALBERTO CERQUEIRA MATOS JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): ALB/04 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA POR ESTA CORTE EM SEDE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ALEGAÇÕES SOBRE O MÉRITO DA DECISÃO NÃO CONHECIDAS. INCOMPETÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado por Alberto Cerqueira Matos Júnior e Uelton Campos Silva em favor de Vinicius do Livramento Oliveira, preso preventivamente por decisão proferida por este Tribunal de Justiça no julgamento de Recurso em Sentido Estrito, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 180 e 311, do Código Penal e art. 16, §1º, da Lei nº 10.826/2003. Os Impetrantes alegam excesso de prazo na realização da audiência de custódia e ausência de contemporaneidade na decretação da prisão preventiva, requerendo o relaxamento da prisão ou aplicação de medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a audiência de custódia realizada oito dias após a prisão caracteriza excesso de prazo apto a ensejar o relaxamento da prisão preventiva; e (ii) estabelecer se a alegada ausência de contemporaneidade da prisão configura ilegalidade passível de revogação da custódia cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise da contemporaneidade da prisão preventiva foi afastada por se tratar de matéria decidida por acórdão desta Corte em Recurso em Sentido Estrito, cuja revisão compete ao Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 4. A audiência de custódia, embora realizada além do prazo legal, ocorreu na primeira data útil após a comunicação da prisão ao juízo competente, não se verificando desídia ou inércia da autoridade judicial, tampouco desta Corte, mas sim falha de comunicação entre os órgãos responsáveis. 5. A jurisprudência do STF e STJ admite que a audiência de custódia realizada fora do prazo legal não acarreta, por si só, nulidade ou relaxamento da prisão, quando ausente demonstração de prejuízo ou má-fé da autoridade judicial. 6. A audiência de custódia foi efetivamente realizada, oportunidade em que se concluiu pela legalidade da prisão e pela subsistência dos requisitos para sua manutenção. 7. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas deve ser indeferida, diante da gravidade concreta da conduta imputada e da necessidade de garantir a ordem pública. IV. DISPOSITIVO E TESE Habeas corpus parcialmente conhecido, e na extensão ordem denegada. Tese de julgamento: A realização da audiência de custódia fora do prazo legal não configura, por si só, constrangimento ilegal, desde que ausente desídia judicial e efetivamente realizado o ato. A revogação da prisão preventiva fundada em decisão colegiada exige reanálise pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo vedada sua rediscussão por instância equivalente. A gravidade concreta dos fatos e o risco à ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva e afastam a suficiência de medidas cautelares alternativas. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 306, 310 e 319. CF/1988, art. 5º, LXV. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 49566/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04.11.2021; STJ, AgRg no HC 914649/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.08.2024; STJ, RHC 119.091/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 12.12.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8066412-82.2025.8.05.0000, desta Capital, em que figuram como Impetrantes os Advogados Alberto Cerqueira Matos Júnior e Uelton Campos Silva, como Paciente VINICIUS DO LIVRAMENTO OLIVEIRA, e como Impetrado o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal Especializada desta Capital. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, à unanimidade, em CONHECER EM PARTE, E, NA EXTENSÃO DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador, .